Tribunal: STF
Processo: Rcl 68819
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Logística em Mobilidade e Gestão Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 no Processo 1000724-64.2022.5.02.0024, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF, das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado afastou:



    a validade do contrato civil de terceirização de prestação de serviços via pessoa jurídica. Tal razão de decidir implica em desrespeito aos entendimentos vinculantes de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria, franquia, profissionais liberais, transportador de carga e pejotização). (Doc. 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que:



    a empresa reclamante firmou um Contrato de prestação de serviços com a empresa MP SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA-ME (CNPJ 17.587.856/0001-08), desconhecendo a contratação de serviços de ROGÉRIO DOS SANTOS 17779326888 (MEI), pela empresa interposta. Desse modo, acredita que a parte beneficiária possivelmente prestou serviços autônomos para o exercício da atividade de entrega, com a terceirização de atividade meio, o que é perfeitamente legal, de sorte que a reclamante não contratou diretamente os serviços do beneficiário ou de qualquer outro entregador.



    [...]



    A partir das premissas fáticas citadas no acórdão, consideradas incontroversas nos autos da reclamatória trabalhista principal, verifica-se que os requisitos da relação existente entre as partes não podem ser analisados exclusivamente à luz dos artigos 2º e 3º da CLT.



    Isso porque ficou clara a terceirização mediante intermediação de serviços, na forma contratualmente prevista na Lei nº 11.442/2007 e, da mesma forma, por previsão na Lei nº 12.009/2009, especificamente no art. 6º. Dessa forma, presume-se a ausência de vínculo empregatício na atividade de motoboy, especialmente em relação à empresa reclamante (doc. 1, pp. 3 e 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:  



    julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral (doc. 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    Observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois o acórdão reclamado não descumpriu precedentes vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou o seguinte entendimento:



    4. Discute-se os efeitos da confissão.



    [...] 



    5. A recorrente nega o vínculo de emprego.



    Na inicial, o reclamante afirma que foi contratado em 19/09/2022, para exercer a função de entregador de medicamentos, em razão do "Programa Medicamento em Casa", porém, sem o registro em CTPS. Acrescenta que "a reclamada quase sempre creditava o salário na conta do reclamante através das empresas 'MP ENTREGAS LTDA-ME' e 'ACESSO SOLUÇÕES DE P' (extratos anexos), que o autor desconhece a procedência e pelo que parece, tal conduta visava 'maquiar' os depósitos à título de salário e tentar descaracterizar a relação de emprego" (ID. f586bf5).



    [...]



    A questão foi assim dirimida na Origem:



    "Para o reconhecimento do vínculo de emprego, mister a presença dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT, quais sejam, trabalho prestado por pessoa física, não eventual, com pessoalidade, onerosidade e subordinação. A exclusividade não é requisito da relação de emprego.



    No caso, a primeira ré negou que o autor tenha prestado serviços em seu favor, sob qualquer modalidade de contratação. Nesse caso, a princípio, o ônus de provar a existência da relação de emprego seria do reclamante, porque fato constitutivo do direito (artigo 818, da CLT e artigo 373, I, do CPC). O autor se desvencilhou de seu ônus, vez que foi aplicada a pena de confissão ficta à primeira ré.



    Registro que o fato do trabalhador possuir outras atividades paralelas, como empresa própria ou mesmo contrato de trabalho com outros empregadores não basta para afastar a existência do vínculo ora discutido, já que a lei não exige a exclusividade na prestação de serviços para seu reconhecimento.



    Destarte, julgo procedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, com admissão em 10.09.2012 e rescisão em 15.08.2022 (último dia trabalhado, declarado em audiência), com salário mensal de R$ 4.000,00, sendo que a modalidade será analisada posteriormente" (ID. a56883f).



    No apelo, afirma que não houve pessoalidade (entregas dos medicamentos são eventuais), subordinação (sequer conhecia o recorrido), onerosidade (nunca pagou qualquer valor ao recorrido) e não eventualidade. Além disso, relembra que os extratos bancários indicariam depósitos realizados pela empresa "MP". Invoca, ainda, os termos da Lei 12.009/09 (moto-frete).



    Convenço-me, todavia, do acerto da decisão originária, que bem analisou a questão, à luz do ônus probatório.



    Negando a reclamada, qualquer prestação de serviço a seu favor, o ônus da prova recai contra o autor. Porém, considerando a confissão aplicada à reclamada, impõe-se admitir como verdadeira a versão dos fatos trazidos na inicial, não elididos, no presente caso, por outros elementos dos autos.



    Veja-se que, desde a inicial, o autor afirma que recebia depósitos de empresas estranhas à relação de emprego com a recorrente (esta, inclusive, admitiu que mantinha vínculo contratual com a empresa "MP"). O autor também deixou claro que havia um roteiro a ser cumprido, pré-estabelecido pela recorrente, o que indica subordinação.



    Tudo considerado, mantenho o julgado (doc. 14, pp. 6-7 – grifei).



    Na base empírica do ato impugnado, consta que a controvérsia fundamentou-se na confissão ficta, imposta em razão da revelia. Constato que a Justiça do Trabalho assim reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante: “considerando a confissão aplicada à reclamada, impõe-se admitir como verdadeira a versão dos fatos trazidos na inicial, não elididos, no presente caso, por outros elementos dos autos” (doc. 14, p. 7 – grifei).



    Nesse contexto, constato que não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator